Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E UNÂNIME PELA CONCORDÂNCIA DA DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a inobservância do art. 603, § 1o, do CPC, que exige manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação de dissolução parcial de sociedade.
2. Em novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório), referente ao capítulo desconstituído, condena-se os réus ao pagamento de 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 87, § 1o, ambos do CPC.
3. Ação rescisória admitida. Pedidos procedentes.